Tribunal: TJDFT
Processo: 0705826-97.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0705826-97.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERTEC AUTOMOTIVA RECORRIDO: EWERTON ARAUJO PEREIRA JUNIOR DECISÃO Diferente do alegado, o benefício da gratuidade de justiça não foi concedido ao recorrente (ID 71384975). Com efeito, o recorrente requereu a gratuidade de justiça em suas razões recursais, mas, no entanto, intimado para comprovar a sua hipossuficiência econômica (ID 69311321), deixou transcorrer in albis o prazo assinalado e, em consequência, o recurso não foi conhecido (ID 69871646). Outrossim, a nomeação de advogado dativo, por si só, não retrata a insuficiência financeira da parte, importando ressaltar que a Turma Recursal é o órgão competente para a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, dentre os quais a comprovação do estado de hipossuficiência econômica (TJDFT, Acórdão 1857775, 07140551320238070009, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 6.5.2025). Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006